Tribunal: STF
Processo: Rcl 53740
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
  
 1.	Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Elizabeth Aparecida Silvestre em face de decisão proferida pelo Colégio Recursal de Santos/SP, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, no âmbito do processo nº  0100226-44.2021.8.26.900.   
 
 2.	A reclamante noticia que ajuizou ação de indenização em face da beneficiária Sendas Distribuidora S.A. — Assaí. Narra que, por motivo de saúde e com a anuência daquela, requereu a desistência da demanda,   sob a condição de que a beneficiária arcasse com os honorários advocatícios, o que foi efetuado. Todavia, informa que o Juízo não homologou o acordo, além de determinar o depósito judicial dos valores recebidos. 

 3.	Destaca a natureza alimentar dos honorários advocatícios, e que esses não têm relação com honorários sucumbenciais, ou com a indenização propriamente dita, pois não fora analisado o mérito. Assim, aduz que se caracteriza a urgência na homologação do acordo de desistência e o efetivo recebimento das verbas ora depositadas em juízo.
 4.	Alega violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República e ao enunciado nº 456 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

 5.	Requer a procedência do pedido, com a reforma da decisão reclamada, a fim de cassar a acórdão proferido no âmbito do Colégio Recursal. Pede a concessão dos benefícios da Justiça gratuita.

É o relatório.
 
Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
(...)
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

 7.	Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil, nos seguintes preceitos: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

 8.	De início, defiro os benefícios da Justiça gratuita.

 9.	No caso em tela, a reclamante apenas apontou genericamente suposta violação aos arts. 5º, inc. XXXV, e 93, inc. IX, da Constituição da República.

 10.	A presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa, para este feito, nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na Constituição ou no Estatuto Processual Civil. Não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem diante de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que só admite a reclamação para questionar a observância de precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante houver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido, tampouco se alega ofensa a enunciado da Súmula Vinculante.

 11.	Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos). 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. 
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).  

 12.	Pontuo, por oportuno, que o uso ou a insistência no uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos ao regular e eficiente exercício da prestação jurisdicional, o que pode levar à aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. 

 13.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.
 
Brasília, 27 de fevereiro de 2023.

 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator